Tribunal: STF
Processo: AP 1233
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal instaurada em face de CARLO ADRIANO CAPONI, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 9/5/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 



    Em 4/5/2023, concedi liberdade provisória a CARLO ADRIANO CAPONI, mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares, dentre elas, a “Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia” (eDoc. 19.094, PET 10.820/DF).



    Em decisão proferida no dia 7/3/2025, acolhi as justificativas apresentada pela Defesa e mantive as medidas cautelares impostas ao réu, verificando, ainda, que de acordo com o resumo do Prontuário médico, o réu esteve em tratamento em instituto psiquiátrico (eDoc. 173).



    Em 25/3/2025, determinei a realização de exame médico-legal destinado à verificação de sanidade mental do réu, delegando ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Florianópolis/SC a adoção das providências previstas nos arts. 149 e seguintes do Código de Processo Penal, notadamente a abertura de vista às partes para apresentação de quesitos, marcação do exame, e demais atos de praxe, inclusive a nomeação de curador ao acusado, se necessário (eDoc. 173). 



    A Defesa de CARLOS ADRIANO CAPONI apresentou os quesitos a serem respondidos quando da realização do exame médico-legal (eDoc. 179).



    Em 4/7/2025, determinei ao Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Florianópolis/SC, a quem foi delegada a produção do documento, para que encaminhasse o referido laudo, no prazo de 5 (cinco) dias (eDoc. 187).



    O Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Florianópolis/SC informou “nova data designada para a realização da perícia médica, conforme informado no Evento 360 (em anexo), qual seja: 15/07/2025, às 10h00min”, além de noticiar “novas violações do monitoramento, bem como as respectivas justificativas apresentadas pelo investigado Carlo Adriano Caponi” (eDoc. 192, fl. 2).



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme informado pelo Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Florianópolis/SC, o réu CARLO ADRIANO CAPONI descumpriu a área de inclusão em diversas datas nos meses de maio e junho de 2025.



    Entretanto, considero procedentes as alegações apresentadas pela Defesa, uma vez que os descumprimentos da medida cautelar imposta ocorreram em razão do acompanhamento psiquiátrico, no Instituto São José - Centro de Psiquiatria e Dependência Química - Hospital Dia, conforme declarações do referido hospital, certificando a presença do réu no programa terapêutico ofertado (eDoc. 192, fls. 33 e 53). 



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo o réu, entretanto, que se houver novo descumprimento a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    OFICIE-SE ao Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Florianópolis/SC, para ciência e acompanhamento das medidas.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente